Tribunal: TJDFT
Processo: 0708015-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINARES REJEITADAS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. DEFEITOS MECÂNICOS NÃO SOLUCIONADOS. VÍCIOS DE QUALIDADE DO PRODUTO DETECTADOS POR LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR. RESCISÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA QUE EMITE A NOTA FISCAL. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL EXTRAJUDICIAL. INVIABILIDADE.
1. Segundo a Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos do processo remete à incursão no mérito a ser oportunamente analisado.
2. A ação ajuizada é útil, necessária e adequada para que a autora/apelada obtenha o provimento jurisdicional que almeja, uma vez que resistida a sua pretensão pelos réus/apelantes, restando presente o interesse de agir. A natureza dos vícios apontados, se decorrentes do desgaste normal pelo uso do veículo ou provenientes de colisão, é matéria afeta ao mérito.
3. A prova dos autos demonstra que o veículo adquirido apresentou problemas mecânicos, desde a sua retirada da loja, mas não integralmente relacionados à quilometragem e à manutenção regular do veículo, nem estão inseridos nas cláusulas de exclusão da garantia previstas no contrato, os quais, se não forem sanados, tornam o bem impróprio ou inadequado para o uso a que se destina, de acordo com o disposto no art. 18, §6o, do CDC, bem como foram omitidas informações essenciais sobre o envolvimento do automóvel em colisão que provocou avarias na lataria e em componentes estruturais que foram recuperados, mas que causam a desvalorização do bem.
4. Em se tratando de relação de consumo, a sanção jurídica prevista pela norma é a rescisão do contrato e a devolução integral dos valores pagos, com atualização monetária, com a restituição das partes ao status quo ante, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, na forma do art. 18, §1o, inciso II, do CDC.
5. Os custos com a vistoria cautelar contratada livremente pelo consumidor em fase pré-processual, com a finalidade de produzir prova para o ajuizamento de ação fundada em relação de consumo, que poderia ser produzida em juízo por meio de prova pericial, sob o crivo do contraditório, não constitui despesa do processo, nos termos do art. 82 do Código de Processo Civil, devendo ser excluídos da condenação judicial e, por isso, não podem ser imputados ao vencido.
6. Conquanto o inadimplemento contratual, por si só, não enseje indenização por dano moral, vê-se que, na hipótese, a parte autora adquiriu um veículo que apresentou defeitos desde a retirada da loja, impedindo o seu uso normal, restando demonstrada a criação de embaraços e a considerável demora na resolução do problema que gerou sentimento de intensa frustração e indignação da autora, e ultrapassou os meros aborrecimentos do cotidiano, violando os seus direitos de personalidade, o que caracteriza o dano moral.
7. Ao emitir a nota fiscal de venda do veículo, a segunda ré/apelante se inseriu na cadeia de consumo e praticou ato indispensável à conclusão do negócio jurídico e ao atendimento das exigências administrativas para a transferência do bem, imprimindo no consumidor a noção de que estaria garantindo a concretização da compra e venda. Assim, a responsabilidade solidária nas relações de consumo decorre de previsão legal e não pode ser afastada, ficando ressalvado, obviamente, o direito de regresso.
8. Recursos conhecidos, negado provimento ao da primeira ré, e provido em parte o da segunda ré.